Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1012228-88.2017.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: JOSÉ CARLOS DE SOUZA SENA E JUSCILEIA SOUSA SANTANA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES DO HEMOCRENTO DE CUIABÁ/MT - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 12 HORAS - JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO NÃO DEMONSTRADA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei Complementar Estadual no441/2011, que instituiu a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES, regula a possibilidade da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão de 12 horas, em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do SUS.
2. De acordo com a lei estadual os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados.
3. In casu, não evidenciou jornada extraordinária de trabalho não remunerada.
4. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte do reclamado.
5.Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012228-88.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA SENA - CPF: 299.699.211-34 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JUSCILEIA SOUSA SANTANA - CPF: 384.204.061-04 (RECORRENTE), KERLEY BARBOSA TEIXEIRA - CPF: 568.023.581-15 (RECORRENTE), MARIA DE FATIMA CARVALHO MACEDO QUINTANA - CPF: 329.099.261-68 (RECORRENTE), MARIA LAURA DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 009.895.268-44 (RECORRENTE), MARIA LUIZA DA SILVA - CPF: 376.396.171-20 (RECORRENTE), MEIRE MARIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 395.508.001-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022